Tribunal: CARF
Processo: 12571.000099/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000099/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.246 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
ARI ANTONIO BABIUK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2003, relativamente ao pagamento de adicional
de periculosidade em atraso, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 5a Turma da
DRJ/CTA, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.286/290):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000099/2008-10
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000099/2008-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004, 2005
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão judicial,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
É cabível a compensação proporcionalizada do IRRF incidente sobre rendimentos
decorrentes de ação judicial, recebidos em anos-calendário diferentes, o qual deve ser
distribuído entre as parcelas resgatadas e atualizado para as datas de recebimento.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 268/275,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 218/235, relativo aos anos-calendário 2003
e 2004, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou a apuração incorreta de rendimentos
tributáveis decorrentes de ação trabalhista - rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A
autuação exige do contribuinte imposto suplementar no montante de R$8.374,36, acompanhado
da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 15/8/2008 (fl.276), o contribuinte impugnou-a
em 12/9/2008 (fls. 278/283).
A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificado do lançamento em 15/08/2008 (fl 276), o contribuinte apresentou,
tempestivamente, em 12/09/2008, a impugnação de fls. 278, instruída com os
documentos de fls. 279/284, onde alega em síntese que:
1. Conforme solução de consulta 489 da Receita Federal a obrigatoriedade da retenção
e do recolhimento do IRRF sobre reclamatórias trabalhistas é de responsabilidade da
fonte pagadora;
2. A fonte pagadora reteve e recolheu o IR devido, embora de forma equivocada, a
maior;
3. A fonte pagadora nunca forneceu a cédula de rendimento referente as verbas pagas,
o que era obrigatório de sua parte; mesmo assim foram declarados os rendimentos
(não tributáveis, isentos, ou tributação exclusiva).
Ante o exposto, solicita a revisão do presente auto de infração com liberação de certidão
negativa de débitos.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 19/12/2011 (fl. 294), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 17/1/2012 (fls. 295/302), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- não haveria que se falar em devolução para a fonte pagadora dos valores
recolhidos a maior, uma vez que o valor depositado pelo banco teria sido descontado do crédito
trabalhista do contribuinte.
- o contribuinte teria pago o IR, sendo do banco a obrigação de repassar ao
Tesouro Nacional.
- todos os valores recolhidos pelo banco teriam sido descontados do crédito
devido ao contribuinte.
- o IR devido teria sido calculado, retido e recolhido nos autos da Reclamatória
Trabalhista
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000099/2008-10

- em razão do desconto ser efetuado no momento do cálculo trabalhista, a
importância devida seria retirada do crédito a ser pago ao autor da ação, tendo o contribuinte
recebido o valor líquido já descontado o imposto de renda.
- faria jus ao IRRF recolhido ao Tesouro Nacional, sendo irrelevante o momento
de recolhimento e se o cálculo foi correto ou não.
- o recolhimento do IR se deu pela fonte pagadora, mas o ônus teria sido do
contribuinte, tendo sido o valor retido do seu crédito trabalhista.
- todos os valores retidos teriam a mesma origem, a liquidação da demanda
trabalhista e o contribuinte não seria mais o responsável por esse recolhimento.
- faria jus a compensação requerida por valores recolhidos no passado em valor
superior ao devido pelo crédito então liberado, pois teria sido retido do crédito trabalhista do
contribuinte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
insurgindo-se ele contra os valores do IRRF considerados na autuação. O contribuinte reitera o
argumento posto em sua impugnação de que o valor de IRRF recolhido a maior pela fonte
pagadora teria sido descontado dos valores devidos a ele, entendendo fazer jus a compensar o
valor recolhido.
Conforme esclarecido pela autoridade julgadora de primeira instância, o
contribuinte faz jus ao valor do IRRF apontado nos cálculos judiciais. Os cálculos elaborados
pela autoridade autuante levaram em conta os rendimentos e o IRRF apurados pela justiça
trabalhista. Eventuais recolhimentos de IRRF a maior pela fonte pagadora podem decorrer do
recolhimento fora do prazo, e assim o acréscimo pertenceria à União, pela mora no pagamento.
Ainda que se trate de mero equívoco da fonte pagadora, o contribuinte não faz jus a essa
diferença.
É preciso que se diga que o IRRF recolhido não é deduzido dos valores devidos
ao contribuinte. Repise-se que esses valores foram definidos em sentença e não são afetados pelo
recolhimento do IRRF a posteriori pela fonte pagadora.
Dessa feita, nesse tocante, não merece reparo a decisão recorrida.
Nada obstante, em razão do controle da legalidade do lançamento fiscal e da
existência de fato superveniente ao julgamento de primeira instância, é de se rever a autuação.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art.
12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000099/2008-10

Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês por ele (regime de competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital